Tribunal: TJBA
Processo: 8001303-35.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001303-35.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

EMENTA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. SUS. TRATAMENTO DE NÓDULO DA TIREÓIDE COM CIRURGIÃO ESPECIALISTA EM CABEÇA E PESCOÇO. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO, SOLIDARIAMENTE, AUTORIZAR E CUSTEAR O TRATAMENTO DE SAÚDE DA REQUERENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO DOS APELANTES ADSTRITA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, PRETENDENDO O RECORRENTE MUNICÍPIO DE BRUMADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OBJETIVANDO A APELANTE RISOLENE DE AMORIM SOUZA, ASSIM COMO O MUNCÍPIO DE BRUMADO, A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE FOSSE O ESTADO CONDENADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA É POSSÍVEL, ANTE A PREVISÃO DA EC Nº 45, QUE MODIFICOU O § 2º DO ART. 134 DA CF/88, CONFERINDO AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA À DEFENSORIA PÚBLICA, DESTINANDO OS HONORÁRIOS AO FADEP PARA SUA MANUTENÇÃO E CONSECUÇÃO DE SEUS FINS. DE OUTRA SORTE, O STJ PACIFICOU ENTENDIMENTO, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (REsp 1108013/RJ), POSTERIORMENTE RATIFICADO POR SUA SUMULA 421, QUE O DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA SÓ É RECONHECIDO SE A ATUAÇÃO SE DÁ EM FACE DE ENTE PÚBLICO DIVERSO. POR TAL MOTIVO, ACERTADA É A SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E RECONHECEU COMO INDEVIDA IMPOR TAL CONDENAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA MANTIDA, APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
das Apelações Simultâneas nº
8001303-35.2019.8.05.0032,

em que figuram como apelantes
RISOLENE DE AMORIM SOUZA
e
MUNICÍPIO DE BRUMADO
, e apelados,
ESTADO DA BAHIA, MUNICÍPIO DE BRUMADO e RISOLENE DE AMORIM SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento
às Apelações Simultâneas interpostas, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: